Tribunal: CARF
Processo: 15983.000760/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000760/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.340 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
MASSARI VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELA DRJ.
A responsabilidade solidária deve ser devidamente fundamentada pela
autoridade fiscal. Não cabe às Delegacias Regionais de Julgamento suprir a sua
ausência. Deve-se descaracterizar a solidariedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para afastar a responsabilidade solidária do Sr. NESSIM CESAR AZAR.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1064 a 1112) interposto contra o Acórdão no
16-17.008, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo/SP (fls. 1016 a 1050), que, por unanimidade, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte ementa:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000760/2007-52
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000760/2007-52

"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2002, 30/06/2002, 30/09/2002, 31/12/2002
ESCRITA
COMERCIAL
INCOMPLETA.
IMPRESTABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO COM BASE NO LUCRO REAL. DIPJ
COM
A
INFORMAÇÃO
DE
INATIVIDADE.
INVERDADE.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
RECEITA
BRUTA
CONHECIDA.
CORREÇÃO.
Correta a apuração do resultado do contribuinte, por meio de arbitramento, face à
imprestabilidade de sua escrita comercial, ainda que parcialmente apresentada,
impedindo que tal apuração se desse por meio do lucro real. A utilização de dados
(valores da receita), por parte da fiscalização, trazidos em tal parcela apresentada,
em nada inviabiliza os trabalhos fiscais. Além de que, o contribuinte procedeu ao
encaminhamento da DIPJ respectiva, prestando a informação de sua inatividade
quando, em realidade, teve receitas auferidas, no ano calendário respectivo.
Correto o método utilizado pelo autuante.

BASES DE CALCULO. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. PIS. COFINS.
A base de calculo do PIS e da COFINS é o faturamento, que corresponde à receita
bruta auferida pelo contribuinte. Entende-se por receita bruta a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela
exercida, assim como a classificação contábil adotada para as receitas. Corretos os
lançamentos.

PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. Correto o procedimento plenamente
observados os princípios gerais do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, devidamente exercidos pelo contribuinte, por ocasião da
impugnação apresentada.

PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. REJEIÇÃO.
Rejeita-se, por prescindível, a realização de perícia pleiteada, na forma do art. 18
do Decreto n° 70.235/1972.

SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDARIA.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
INADEQUADA. COMPREENSÃO DA ACUSAÇÃO. GERENTE-DELEGADO
E ADMINISTRADOR. PLENIPOTENCIÁRIO. SOLIDARIEDADE. Ainda que
utilizada fundamentação legal inadequada, para a caracterização do sujeito passivo
solidário, este, tendo tido perfeito conhecimento da acusação que lhe foi imputada,
apresentou minuciosa e elaborada defesa contra a mesma.
Além disso, a função de Gerente-Delegado, com plenos e ilimitados poderes para
administrar a pessoa jurídica, vincula o interessado, de maneira direta, a toda e
qualquer atividade exercida por aquela, de forma a tornar-se solidário pelas
infrações fiscais cometidas em sua gestão.
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000760/2007-52

DECADÊNCIA. INOCORRENCIA. PRESENÇA DO DOLO. MULTA DE
OFICIO
QUALIFICADA.
DIPJ
INFORMANDO
INATIVIDADE.
INVERDADE. CORREÇÃO. Não há que se falar na aplicação do contido no art.
150 do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial, visto que o
procedimento adotado pelo contribuinte denotar a presença do dolo. Correta a
aplicação da multa qualificada, quando o contribuinte, ao proceder o
encaminhamento da DIPJ respectiva, nela informa sua inatividade, quando, em
realidade, auferiu receitas que deveriam ser objeto de tributação. Tal procedimento
caracteriza a ocorrência do dolo, ou seja, a intenção de eximir-se aos pagamentos
de tributos pelos quais seria responsável, de maneira a aplicar-se a multa em
percentual agravado.

LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS. Por decorrerem dos
mesmos motivos de fato e de direito que levaram d. exigência do IRPJ, igual
destino deverão ter os lançamentos dele reflexos."

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" Em decorrência de ação fiscal levada a efeito junto ao estabelecimento do
contribuinte acima identificado e, diante de irregularidades apuradas, foram lavrados 4
(quatro) Autos de Infração, por meio dos quais foram constituídos os seguintes
créditos tributários:
41, 01.01. IRPJ (fls. 08) R$ 2.978.891,28 (dois milhões, novecentos e setenta e
oito mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos);
01.02. CSLL (fls. 18) = R$ 1.083.183,09 (um milhão, oitenta e três mil, cento e
oitenta e três reais e nove centavos);
01.03. COFINS (fls. 28) = R$ 218.050,76 (duzentos e dezoito mil, cinqüenta
reais e setenta e seis centavos), e;
01.04. PIS (fls. 37) R$ 50.522,39 (cinqüenta mil, quinhentos e vinte e dois reais
e trinta e nove centavos).
01.05. 0 valor, portanto, do crédito tributário consolidado perfaz a importância
de R$ 4.330.647,52 (quatro milhões, trezentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e sete
reais e cinqüenta e dois centavos), ai incluídos os valores dos tributos, das multas de
oficio (150%) e dos juros de mora (estes calculados até 28/09/2007).
02. E as irregularidades que motivaram mencionadas exigências encontram-
se devidamente detalhadas pelo "Termo de Verificação e Conferência Fiscal" (fls.
48/52), lavrado em 24/10/2007, do qual são destacados os seguintes excertos,
verbis:
O contribuinte apresentou Declaração Simplificada PJ INATIVA 2003, referente
ao ano calendário de 2002, entretanto os sistemas da SRF indicavam que o
contribuinte manteve-se ativa (sic) durante o referido período.
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000760/2007-52

Em 25/ 05/ 2007 foi solicitado a Emissão de Mandado de Procedimento
Extensivo para intimar as empresas que declararam, em DIRF, pagamentos ao
contribuinte, conforme discriminado a seguir:
1. Em 05/ 06/ 2007 (com AR datado de 11/ 06/ 2007) para FORD MOTOR
COMPANY BRASIL LTDA., cuja resposta confirma o valor informado na DIRF de R$
1.919.924,12 referente a comissões pagas ao distribuidor sobre vendas efetuadas;
2. Em 05/ 06/ 2007 (com AR recepcionado em 12/ 06/ 2007, conforme histórico
do objeto via internet), NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., embora tenha
recebido o AR não atendeu a intimação, sendo novamente intimado em 17/ 10/ 2007
foi considerado o valor informado na DIRF, no valor de R$ 6.000,00;
3. Em 05/ 06/ 2007 (com AR datado de 11/ 06/ 2007) para BANCO DIBENS S/A,
cuja resposta confirma o valor informado na DIRF de R$ 48.043,37 referente a titulo
de Comissões de Vendas de Financiamento.
4. Em 05/06/ 2007 (com AR datado de 11/ 06/ 2007) para BANCO ABN AMR()
REAL S/A, cuja resposta confirma o valor informado na DIRF de R$ 49.383,34,
referente a comissão de vendas de contrato de financiamento.
5. Em 05/ 06/ 2007 (com AR datado de 11/ 06/ 2007) para ABN ANRO (sic)
ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, cuja resposta confirma o valor informado na
DIRF de R$ 1.056,00 referente a comissão de prestação de serviços de intermediação de
negócios.
6. Em 05/ 06/ 2007 (com AR datado de 11/ 06/ 2007), para BANCO FORD S/A,
cuja resposta confirma o valor informado na DIRF de R$ 1.600,00 referente a
comissão de vendas de contrato de financiamento.
7. Em 05/ 06/ 2007 (com AR datado de 11/06/2007) para o BANCO FINASA S/A,
cuja resposta confirma o valor informado na DIRF de R$ 25.571,42 referente comissão
a titulo de financiamento de veículos.
Na escrituração do contribuinte essas receitas recebidas de pessoas jurídicas a
titulo de comissões, não são claramente escrituradas sendo impossível rastrear em que
contas o contribuinte efetuou lançamento, já que as mudanças são frequentes durante o
período além de utilizar contas variadas para lançar o mesmo tipo de operação.
Em 01/ 06/ 2007, através do Termo de Intimação recebido na mesma data, foi
solicitado:
- Esclarecer e comprovar a integralizagdo de capital, que consta no Livro Razão
e Balancete, ambos referentes ao mês de fevereiro de 2002.
Em 11 de junho de 2007, o contribuinte apresentou carta informando que o
aumento de capital ocorreu por "concessão da marca de incentivo e expansão".
A escrituração apresentada não esclarece de que forma foi integralizado o
aumento de capital.
Embora o contribuinte tenha apresentado dois CD's com registros contábeis,
que deveriam conter o Livro Diário, Razão e Balancetes, os mesmos neto foram
utilizados em virtude dos mesmos não preencherem os requisitos formais.
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000760/2007-52

Apresentou também as Notas Fiscais emitidas pela Empresa, contudo não foi
possível utilizá-las para apurar a receita, face as mesmas não apresentarem seqüência
numérica, sendo informado pelo procurador da Empresa que parte das Notas Fiscais
foram roubadas, entretanto não apresentou nenhum Boletim de Ocorrência.
A receita foi apurada através dos Balancetes de janeiro a outubro e dezembro,
e na falta do de novembro, foi apurada pela diferença do saldo final de outubro e o
saldo inicial de dezembro, todos os balancetes utilizados para apuração da Receita
foram apresentados pelo contribuinte, devidamente rubricados pelo procurador da
mesma.
O Lucro foi Arbitrado pelos motivos a seguir discriminados:
1 - Não apresentou os Livros LALUR e Registro de Inventário;
2- Não apresentou os Livros Diário e Razão referentes ao mês de Novembro;
3- Não apresentou o Balancete referente ao meses de novembro;
4 - O Livro Diário, referente aos meses de janeiro a Outubro, e dezembro, não
se reveste das formalidades legais, tais como Termo de Abertura e Encerramento,
assinatura do responsável pela escrituração e pelo representante legal;
5 - A escrituração apresentada por meio digital não estava dentro dos critérios
estabelecidos pela Receita Federal, impossibilitando a sua leitura;
6 - A escrituração é imprestável em razão de: os saldos iniciais estarem
indevidamente zerados; ocorreu mudança no plano de conta no meio do período.
Embora a maior parte de suas receitas tivessem PIS e COFINS apurados por
substituição, constatou-se que o mesmo tinha outras receitas não sujeitas a
substituição e cujos recolhimentos de PIS e COFINS foram insuficientes.
E, para consta e surtir os efeitos legais, lavrei o presente Termo, em 03 (tres)
vias de igual teor e forma,
02.01. Pela prática de tais irregularidades, foram dados por infringidos os
seguintes dispositivos legais:
02.01.01. IRPJ arts. 530, inciso II e 532, dos RIR/ 1999 (fls. 10/12);
02.01.02. CSLL art. 2° e §§, da Lei n°7.689/1988; arts. 19 e 20, da Lei n°
9.249/1995; art. 29, da Lei n° 9.430/1996, e; art. 6° da MP n° 1.858/1999 e
reedições (fls. 23);
02.01.03. COFINS art. 1° da LC n° 70/1991; arts. 2°, 3° e n° 9.718/1995,
com as alterações da MP n° 1.807/1999 , com as alterações da MP n° 1.858/1999 e
reedições; art. 2°, inciso II e para- grafo único, 3°, 10, 22 e 51 do Decreto n°
4.524/2002 (fls. 31), e;
02.01.04. PIS arts. 1° e 3°, da LC n° 07/1970; art. 2°, inciso I, 8°, inciso I, e
9°, da Lei n° 9.715/1998; arts. 2° e 3°, da Lei no 9.718/1998; arts. 2°, inciso I,
alínea 'a' e parágrafo único, 3°, 10, 22 e 51 do Decreto n° 4.524/2002 (fls. 40).
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000760/2007-52

3. Dado o procedimento adotado pelo contribuinte, foi lavrado, por igual, a
devida "Representação Fiscal para Fins Penais", cujo processo levou o n°
15983.000761/2007-05, que a este se encontra apensado.
4. Pelo "Termo de Sujeição Passiva Solidária" (fls. 46/47), foi atribuída tal
condição ao Sr. Nessim Cezar Azar, inscrito no CPF sob n° 113.868.898-30, RG
n° 8.956.435-2-SSP-SP, dada sua nomeação, pelas empresas sócias da interessada,
sediadas no exterior, como gerente-delegado do contribuinte, em conformidade
com Contrato Social datado de 18/12/2004, levado a registro na JUCESP sob n°
23.473/02-2, além de o mesmo representar a empresa perante a SRF, no período da
ocorrência dos fatos que levaram à lavratura dos Autos de Infração.
5. O contribuinte, por meio de seu representante legal (fls. 45), foi
cientificado dos teores dos referidos Autos de Infração em 24/10/2007, ao passo
que o designado sujeito passivo solidário o foi, por via postal, em 30/10/2007,
conforme AR de fls. 859;
05.01. ambos, entretanto, não se conformando com tais lançamentos, por
meio de seus representantes legais (fls. 880/881, do contribuinte e, 925, do sujeito
passivo solidário), apresentaram impugnações, em 23/11/2007 e 28/11/2007,
respectivamente, aos mesmos (tit's, no caso do contribuinte, especificas e relativas
ao IRPJ, PIS e COFINS - fls. 862/889 -, enquanto que o sujeito passivo solidário o
fez, por meio das fls. 890/980), alegando, em síntese (reportando-se, inicialmente,
as apresentadas pelo contribuinte e, após, a pelo sujeito passivo solidário), que:
Das impugnações apresentadas pelo contribuinte (fls. 862/889):
Quanto ao IRPJ e à CSLL (fls. 862/867):
05.02. segundo consta, o lançamento se deu em razão da imprestabilidade da
escrituração da Impugnante para fins de determinação do Lucro Real, em virtude
dos erros e falhas apontados, o que levou ao arbitramento do lucro, que veio a
incidir, em percentuais diferenciados, sobre as várias modalidades de receitas
auferidas pelo contribuinte. Não podem prosperar, entretanto, tais lançamentos;
05.02.01. a Impugnante apura seu IRPJ com base no lucro real e, inobstante
a tributação com base no lucro arbitrado possa ocorrer nos casos
determinados pela lei, fato é que, A REGRA, se mostra cristalina, no sentido de
que, no caso da impugnante, o IRPJ seja calculado com base no LUCRO
REAL. E, no caso presente, a impugnante não auferiu o lucro apontado pelo
autuante, fato este que pretende provar;
05.02.02. isto, segundo a jurisprudência, mesmo que ultrapassade o prazo
para declaração de rendimento (sic) e, desde que não encerrada a questão do
lançamento na esfera administrativa, pode a impugnante oferecer a
demonstração contábil de seu lucro real, com base no qual será calculado o
seu imposto de renda, bem como a sua Contribuição Sobre o Lucro Liquido. E,
sob o ponto de vista rigorosamente jurídico, tem a impugnante o direito de
demonstrar lucro real menor do que o arbitrado pelo ilustre AFRF, fato que só
encontrará limite na coisa julgada.;
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000760/2007-52

05.02.03. e tal fato decorre de a CF permitir seja cobrado o imposto sobre a
renda e, se renda não há, não poderá haver obrigação de pagar tal tributo, sob pena
de a cobrança nesse caso, lesar o direito do contribuinte, sendo certo, ainda,
que a lei não excluirá da apreciação do Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a
direito (CF/ 88, art. 5°, inciso XXXV).;
05.02.04. no caso presente, o autuante considerou irregular a escrita contábil
da interessada, em razão da exigência de vícios, erros e deficiências, de maneira a
impedir a apuração do lucro real, fato este insuficiente a levar ao arbitramento do
lucro. Necessário que ocorresse prova pericial, dando oportunidade et empresa,
de atestar a existência de elementos hábeis a fim de demonstrar o lucro real
auferido de fato, ou seja, que fosse dado o direito de a impugnante demonstrar
o real resultado econômico de sua atividade.;
05.02.05. ademais, há a possibilidade para a realização do balanço da
empresa, apurando-se o lucro real, via prova pericial contábil, e antes de
definitivamente julgada a questão na esfera administrativa, direito esse assegurado
a impugnante, na forma do art. 5°, LV, da CF/88;
05.02.06. busca, portanto, a impugnante, demonstrar a verdade material
quanto à apuração de seu lucro real, relativo ao ano-calendário de 2002, através da
produção de prova pericial contábil, pois que jet está diligenciando para trazer
aos autos desse processo, toda sua escrita contábil visando a real apuração do
seu lucro do exercício de 2002. Traz, sobre verdade material, doutrina;
05.02.07. requer, ao final, (a) produção de prova pericial, visando a apuração
do lucro referente ao ano-calendário de 2002; (b) juntada de outros elementos,
assim como aduzir alegações referentes a matéria, enquanto na fase instrutória e
antes da tomada de decisão; (c) observância dos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, e; (d) cancelar o Auto de Infração, após
devidamente provado, por perícia contábil, que o lançamento se deu sobre base de
cálculo a maior, ou seja, indevida, porque arbitrada.
Quanto ao PIS (fls. 868/873):
05.03. 0 lançamento se deu em face de constatação de que, embora a maior
parte das receitas da impugnante se sujeitasse ao PIS substituição, obteve outras
receitas não sujeitas a tal sistemática, sobre as quais incide tal contribuição e cujos
recolhimentos foram insuficientes. Tais receitas corresponderam a (a) revenda de
veículos usados e auto-pegas; (b) prestação de serviços, e; (c) comissões pela
intermediação de negócios;
05.03.01. tal lançamento, entretanto, não pode prosperar, visto que o STF já
decidiu que só pode integrar a base de cálculo da contribuição, a receita bruta
auferida pela pessoa jurídica, decorrente da venda de mercadorias, de mercadorias
e serviços ou de serviços. E, no caso presente, o autuante levou em conta valores
recebidos a titulo de comissões por intermediações recebidos por pessoas jurídicas,
baseados nos valores informados em DIRFs por tais fontes pagadoras, além
daqueles extraídos dos balancetes da interessada. Não podem, portanto, tais
valores integrarem o faturamento da impugnante, eis que não corresponde et
receita da venda de automóveis, esta sim, sua atividade preponderante.;
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000760/2007-52

05.03.01.01. e mencionadas receitas se deram em face da intermediação
realizada entre as instituições financeiras e os adquirentes dos veículos, não
podendo, portanto, ser considerada como faturamento sobre o qual incide o PIS,
por não corresponder 6. receita da venda de veículos novos, sua atividade
principal. Não estava, portanto, a impugnante, obrigada a recolher o PIS sobre tais
receitas;
05.03.02. cita a existência de jurisprudência a fundamentar seu
entendimento, concluindo por dizer que, o alargamento da base de cálculo do
PIS é inconstitucional mesmo após a promulgação da EC 20/98, eis que, o
Fisco vem interpretando que as expressões "total da receita auferida" e
Faturamento" são sinônimas, de forma a supostamente garantir que a base de
cálculo do PIS/ COFINS seja entendida como faturamento ou receita.;
05.03.03. assim, somente pode ser considerado faturamento da empresa
as receitas proveniente (sic), no caso em tela, da venda de mercadorias
(veículos automotores), por ser preponderante à sua atividade, o que vale dizer,
que as demais, advindas de outras atividades, não podem ser consideradas como
faturamento da impugnante, ou seja, indevida a inclusão dessas receitas na
base de cálculo do PIS/ COFINS.;
05.03.04. reitera, ao final, basicamente a totalidade do pleiteado em relação
ao IRPJ e à CSLL, exceção à produção de todos os meios de prova admitidos
em direito, em especial A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, visando et
apuração do FATURAMENTO referente ao ano calendário de 2002, como fator
determinante da base de cálculo do PIS,
Quanto à COFINS (fls. 874/879):
05.04. Os dizeres da presente defesa são, em sua quase totalidade,
semelhantes àqueles apresentados em relação ao lançamento relativo ao PIS (vide
tópico anterior), dai porque deixarão de ser, aqui, sintetizados.
Da impugnação apresentada pelo sujeito passivo solidário (fls. 890/980):
05.05. Preliminarmente, a empresa fiscalizada possuía, em seu quadro
societário, duas pessoas jurídicas sediadas no exterior, uma delas constituída de
acordo com as leis norte-americanas e, a outra, de acordo com as leis panamenhas.
O impugnante não era sócio da empresa fiscalizada, não possuindo
qualquer vinculo societário que o relacionasse com aquela empresa. Era, sim,
Gerente-Delegado das empresas sócias, visto que ambas tinham sido constituídas
no exterior, as quais necessitam possuir um representante legal no Brasil para
poderem exercer as suas atividades regularmente.;
05.05.01. tal fato, entretanto, não tem o condão de solidariamente obrigado
ao pagamento dos débitos fiscais da "especialmente tratando-se o presente caso
de solidariedade em matéria tributária, para a qual o Código Tributário
Nacional foi taxativo com relação às hipóteses em que esta pode ser admitida.
05.06. De ser citada a total falta de embasamento da indicação como
solidário pelo crédito tributário constituído contra a empresa fiscalizada. Na pega
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000760/2007-52

acusatória não há qualquer menção ao nome do Impugnante ou b. existência de
motivos comprovados que pudessem levar A. lavratura do "Termo de Sujeição
Passiva"; apenas no Auto de Infração é mencionado tal fato, ou seja, o
embasamento para a caracterização do Impugnante como solidariamente
obrigado ao pagamento dos valores lançados é transferido ao Termo de
Sujeito (sic) Passiva.;
05.06.01. e, também, neste, verifica-se não haver a indicação de um só
fundamento que justifique a caracterização da solidariedade do Impugnante no
presente caso. Apenas foi apontado o art. 124 do CTN, como fundamentação
legal para a responsabilidade passiva, que trata de "Solidariedade", não tendo
sido indicado qualquer outro artigo nesse mesmo codex, ou, sequer, o inciso
do referido artigo 124 que daria respaldo et pretensa responsabilização
solidária pretendida.;
05.06.02. além disso, a fiscalização limitou-se a indicar que- "restou
caracterizada a sujeição passiva solidária", sem, contudo, apresentar e justificar
os motivos que a levaram a essa conclusão. 0 presente caso, entretanto, na envolve
a hipótese de solidariedade tributária, como indicado, motivo pelo qual não há
como se aplicar quaisquer das hipóteses previstas pelo citado artigo 124.
05.07. A leitura de tal dispositivo e, onde situado no CTN, indicam casos
em que o sujeito passivo da obrigação tributária não é único, havendo
solidariedade entre eles no que diz respeito ao pagamento do tributo. É o caso
dos coproprietários de imóvel rural, onde todos respondem solidariamente sobre. o
valor total do ITR, na hipótese do inciso I e, dos tabeliães, caso deixe de exigir a
comprovação do prévio recolhimento, por parte do comprador, em relação ao
ITBI, no caso do inciso II. Tais hipóteses sempre devem estar expressas em lei,
sob pena de se exigir tributo de pessoa que não guarde qualquer relação com a
obrigação tributária e o seu fato gerador. Busca, portanto, tal dispositivo,
definir aquele que será o contribuinte;
05.07.01. e, no caso presente, não há a hipótese de solidariedade, visto que
os lançamentos identificam com clareza quem é o sujeito passivo; não se verifica
qualquer tipo de cotitularidade de atividades entre o contribuinte e o Impugnante,
nem previsão expressa na legislação instituidora dos tributos exigidos, de que o
Impugnante seria solidariamente responsável pelos tributos supostamente não
pagos pela Fiscalizada.;
05.07.02. baseado, portanto, unicamente no mencionado art. 124 do CTN,
não há como se obrigar o Impugnante, de forma solidária, ao pagamento dos
créditos tributários constituídos contra a "Massari Veículos", visto que aquele não
possuía qualquer relação com as atividades comerciais da fiscalizada, não
podendo, portanto, ser considerado sujeito passivo de obrigações por ela
contraídas. Por esse motivo, deve ser imediatamente cancelado o "Termo de
Sujeição Passiva" indevidamente lavrado, prosseguindo-se a discussão
unicamente com relação à própria empresa autuada.
05.07.03. não se tratando, portanto, de solidariedade, quando num esforço de
imaginação, poderia vir a ser indicado como responsável solidário pelo pagamento
dos créditos constituídos. Ainda assim, teria que ser sustentado pela produção de
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000760/2007-52

provas por parte da autoridade fiscal, no sentido de que o ato praticado pelo
terceiro foi ilegal ou cometido com excesso de poderes.;
05.07.03.01. o art. 134 do CTN não pode ser aplicado A. hipótese, vez que
não elenca os gerentes-delegados de sócias do contribuinte, dentre as hipóteses de
responsabilização solidária de terceiros; além de que, para tal, seria necessário
haver a impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal
pelo contribuinte, Abrange, ainda, tal dispositivo, apenas os atos em que terceiros
intervieram ou foram responsáveis por suas omissões, matéria essa que depende
de prévia comprovação por parte da d. fiscalização, a qual, se não produzida,
impede a aplicação do referido artigo. Inaplicável, à hip6tese, referido
dispositivo;
05.07.03.02. outra alternativa a ser buscada pela fiscalização, seria a
tentativa de caracterizar a responsabilidade pessoal de terceiros, prevista pelo art.
135 do CTN, fato este inocorrido no caso, visto que o "Termo de Sujeição " foi
lavrado tendo por fundamento exclusivo o art. 124, também do CTN. Impõe como
requisito, aquele dispositivo, que o crédito tributário decorra de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, fatos
estes que exigem a prévia demonstração - e comprovação - dos atos praticados
pelo diretor/gerente, em ofensa àqueles elementos;
05.07.03.02.01. e a fiscalização não só não mencionou citado art. 135 a
fundamentar o "Termo de Sujeição ", como, ainda, deixou de produzir qualquer
prova sobre a conduta do Impugnante enquanto na função de gerente-delegado das
sócias da autuada. E a suposta falta de pagamento de tributo, ou sua
impontualidade, não pode ser tratada como "infração de lei", conforme
jurisprudência trazida;
05.07.03.02.02. tem-se, portanto, prova mais do que cabal, de que não trata,
a hipótese, de responsabilidade pessoal do Impugnante, pelo fato de haver
exercido o cargo de gerente-delegado das sócias da empresa fiscalizada, durante o
período objeto da autuação. Não há, portanto, como prosperar o "Termo de
Sujeição Passiva" atribuído ao Impugnante, dai porque deve ser cancelado,
prosseguindo-se, entretanto, a discussão do crédito tributário constituído, em
relação á. Pessoa jurídica autuada.
05.08. Ainda no que toca às preliminares, cumpre alertar que o direito de o
crédito ser constituído já, por ocasião das lavraturas dos Autos de Infração, havia
decaído parcialmente; isto em razão de que, em relação aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, o fisco possuir o prazo de cinco anos, contados da
ocorrência dos fatos geradores, para fazê-lo, na forma do art. 150, § 4 0 , do CTN,
estando, portanto, extintos, na forma do inciso V, do art. 156, do CTN. No caso
presente, pode-se dividir os lançamentos em duas categorias, no que diz respeito
ao momento da ocorrência dos fatos geradores, quais sejam: (a) mensais (PIS e
COFINS) e (b) trimestrais (IRPJ e CSLL);
05.08.01. no caso dos primeiros, os fatos geradores ocorridos anteriormente
a 23/10/2002 estariam decaidos, enquanto que, em relação aos últimos, a mesma
situação se deu aos fato corridos até 30/09/2002, ou seja, os relativos aos três
trimestres iniciais de t -calendário. Restariam, pois, a serem constituídos, aqueles
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000760/2007-52

fatos geradores ocorridos de outubro a dezembro, no PIS e da COFINS e, apenas,
o 40 trimestre de 2002, em relação ao IRPJ e à CSLL.
Traz jurisprudência e doutrina a embasar seu entendimento;
05.08.02. também não deve ser alegado que o prazo decadencial aplicado ao
caso presente, é aquele previsto pelo art. 173, I, do CTN, em razão da ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, visto não haver, em toda a autuação fiscal, uma só
alegação ou demonstração de que urna dessa figuras teria sido caracterizada
no presente caso. Assim, é de ser reconhecida a decadência parcial do direito de o
fisco constituir os créditos ora impugnados.
05.09. Já, quanto ao mérito, decidiu-se pelo arbitramento do lucro da
fiscalizada, em razão da não apresentação de alguns documentos solicitados no
curso da ação fiscal. Ocorre que, para tal fim (arbitramento), a fiscalização
valeu-se de documentos contábeis/fiscais fornecidos pela Fiscalizada, quais
sejam, os balancetes relativos aos meses de janeiro a outubro e de dezembro
de 2002.;
05.09.01. não há como se atribuir validade, portanto, a tal procedimento,
visto que, por um lado decide-se por arbitrar os lucros, diante da imprestabilidade
da contabilidade, como dela se valer para realizar o arbitramento?
Incoerente, tal procedimento, em razão de (a) ou equivocou-se a fiscalização
ao dá-la por imprestável, reconhecendo válidos os balancetes e, procedendo ao
lançamento com base no lucro real, ou (b) imprestável a contabilidade, impossível
o arbitramento, por "imprestáveis" os dados daquela extraídos;
05.09.02. e o arbitramento, por medida extrema, exige um aprofundamento
dos trabalhos, por parte do fisco, objetivando demonstrar as irregularidades
existentes capazes de ensejá-lo. No caso presente, ainda que não apresentados
alguns dos documentos solicitados nos decorrer da ação fiscal, a interessada
dispunha de elementos exigidos pelas legislações fiscal e comercial, aptos e
suficientes a demonstrar seus resultados relativos ao ano-calendário de 2002.
Tanto que, embora desconsiderados para fins de apuração do lucro real, os
balancetes apresentados foram considerados suficientes a servir ao arbitramento;
05.09.03. e tal método somente é cabível quando impossível, por qualquer outro
meio, apurar-se o lucro real, sendo esta a única justificativa para aplicação de
medida dessa gravidade. É, o arbitramento, uma técnica de mensuração de
pregos, bens, serviços e atos jurídicos somente utilizável nos casos em que não
existam documentos que permitam tal mensurageto. É o que fala o art. 148 do
CTN, concluindo por dizer que o arbitramento não é uma modalidade de
lançamento tributário, mas uma técnica de avaliação nos casos em que não é
possível mensurar valores, pela absoluta falta ou imprestabilidade de
documentos e declarações dos contribuintes.;
05.09.03.01. e, no caso presente, era plenamente identificável o lucro real
por meio dos balancetes apresentados e disponibilizados à fiscalização; mas esta
preferiu fazer uso de método aplicável a situações excepcionais, infringindo o art.
145, § 10 (que afasta presunções e ficções jurídicas), da CF/88, assim como o art.
148 do CTN, além de contrariar vasta jurisprudência nesse mesmo sentido;
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000760/2007-52

05.09.04. vale lembrar que o processo administrativo fiscal é regido pelo
principio da verdade material, nele não se instaurando uma lide, propriamente dita;
há, ao contrário, um interesse comum, compartilhado pelo contribuinte e pela
Administração, que consiste na busca do estrito cumprimento da lei. E, c
processo tem por uma de suas funções, o controle, pela Administração, de seu
próprios atos, esta busca não impingir uma pena ou cobrança ao contribuinte, e
sim apurar se é efetivamente devido o tributo.;
05.09.04.01. tal linha de raciocínio fez com que a doutrina e a jurisprudência
adotassem o entendimento de que o arbitramento somente deve ser utilizado em
casos extremamente necessários, quando impossível a apuração da real ocorrência
do fato gerador do imposto de renda. Caso contrario, sendo possível a apuração
da realidade, a Constituição veda que o Fisco se afaste da real atividade
econômica do sujeito passivo, e exige a tributação segundo sua capacidade
econômica.
Não foi a situação dos autos, onde infringido o principio da capacidade
contributiva insculpido no § 10 do art. 145 da CF/88;
05.09.04.02. em obediência a tal principio, o arbitramento somente deve
ser utilizado em casos de falsidade e desonestidade do sujeito passivo, que
tornem a escrita fiscal imprestável para efeito de apuração do lucro real. Não
sendo esta a situação, é vedado ao Fisco se utilizar de arbitramento, e
desclassificar a escrita fiscal do contribuinte. Traz doutrina a embasar tal
posicionamento;
05.09.05. registre-se que a fiscalizada nunca tentou criar embaraços ou
dificuldades 5. ação fiscal, disponibilizando seu estabelecimento A. fiscalização,
para qualquer investigação que se fizesse necessária. Não ocorreu a localização de
alguns documentos requeridos, ao passo que a fiscalização deixou de verificar os
conteúdos dos arquivos entregues em CD-ROM unicamente em razão destes não
estarem de acordo com os padrões estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil.;
05.09.05.01. assim, como já dito, o processo administrativo cuida de apurar
a verdade material, no caso o lucro real da pessoa jurídica, o que exigiria um real
e aprofundado exame dos documentos disponibilizados, para somente depois
adotar a via de exceção do arbitramento. Deixando de fazê-lo, a fiscalização
contrariou pacifica jurisprudência, trazida, que versa sobre o tema, concluindo por
dizer que o arbitramento somente se justifica diante da absoluta falta de elementos
para apurar o resultado tributável da empresa;
05.09.05.02. diante da contrariedade do procedimento da fiscalização, ao
considerar imprestável a contabilidade da Fiscalizada mas, dela ter se utilizado
para fins de arbitramento do lucro, mostra-se imperioso o cancelamento dos Autos
de Infração, em vista de estar ausente pressuposto essencial para autorizar o
arbitramento do lucro, qual seja, a real inexistência de elementos que
permitissem a apuração do resultado da empresa pelo regime do lucro real.
Traz jurisprudência.
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000760/2007-52

05.10. Insurge-se, ao final, contra a multa de oficio aplicada, dizendo ser
totalmente infundada no percentual em que exigida, ou seja, 150%; reconhece,
entretanto, que a autuação se faz acompanhar de multa de oficio que, de acordo
com a legislação vigente, corresponderia a 75% do valor do tributo e que, em
algumas situações especiais, nas quais haja evidente intuito de fraude, dolo ou
simulação, tal percentual é majorado. Nessas hipóteses, há que ser justificada e
comprovada a situação que enseje o agravamento da penalidade, sob pena de
sua insubsistencia.;
05.10.01. e no caso presente não há, seja nos Autos de Infração, seja na pega
acusatória, qualquer alegação no sentido de indicar o motivo pelo qual teria sido
majorada a multa. De fato, não há menção aJgm (sic) sequer de que seria
imposta alguma modalidade majorada de penalidade ao contribuinte em
conduta constatada e reduzida a termo pela d. fiscalização.;
05.10.02. o que se vê pelos "Demonstrativos de Apuração" que
acompanham os Autos de Infração é a mera indicação do percentual utilizado, o
qual, segundo aqueles, fundam-se no art. 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96. Ocorre
que tal dispositivo não prevê qualquer tipo de penalidade nesse percentual, o que
se torna o primeiro motivo para o cancelamento da referida multa, ou seja, a falta
de sua correta fundamentação legal;
05.10.03. e o art. 10, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72, dispõe que um dos
requisitos a serem seguidos por ocasião da lavratura do auto de infração 6,
justamente, trazer a clara informação ao contribuinte sobre o dispositivo legal
ofendido, além da identificação do fato, de forma que possa o contribuinte
identificar claramente a acusação. Não foi, entretanto, o ocorrido no caso
presente;
05.10.04. a fiscalização lançou a multa de oficio contra a interessada, tendo
deixado de demonstrar o correto fundamento legal para tal, ferindo, o principio da
motivação, de maneira a impedir que a fiscalizada tomasse conhecimento do
conceito exato que a autoridade coatora julga ter ela infringido. Traz doutrina
e jurisprudência a fundamentar tal entendimento;
05.10.05. e, em assim tendo agido, a fiscalização deixou de observar os
princípios gerais de Direito, além daqueles relacionados ao processo tributário, vez
que não indicou corretamente os pressupostos de fato e de direito daquilo que
entendeu constituir infração ensejadora da punição por meio de multa
majorada, com o que cerceou o direito de defesa da Fiscalizada ao deixar de
esclarecer a sua motivação para autuar, relativamente aos fatos praticados
pela Fiscalizada, i.e. ,o que considerava certo a fiscalização, e o que entendia
ter feito errado ou deixado de fazer a Fiscalizada. Deve ser, portanto, cancelada
integralmente a multa aplicada;
05.10.06. ainda que se entenda cabível, na hipótese, a aplicação da multa de
oficio, esta deveria restringir-se ao percentual de 75%, visto não haver certeza dos
motivos que levaram a fiscalização a exigi-la no percentual majorado; e tal fato
somente pode ter se dado em razão do disposto pelo § 10 do art. 44 da Lei n°
9.430/96, reproduzido;
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000760/2007-52

05.10.06.01. e tal dispositivo reporta-se as hipóteses de ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio, de forma a majorar a penalidade; entretanto, para
aplicação da multa de oficio em tal patamar, é necessário que fossem indicados e
comprovados os motivos que venham a caracterizar uma daquelas situações; não
são suficientes meras alegações, devendo ser produzidas provas, sob pena de não
poder duplicar a multa regular prevista no artigo 44, I, da Lei 9.430/96.;
05.10.07. e no caso presente não há, entretanto, qualquer alegação - quanto
mais comprovação - da prática de infração à legislação, por parte da Fiscalizada,
que resultasse em sonegação, fraude ou conluio. A indicação, portanto, do
percentual de 150% a titulo de multa de oficio, leva a crer que muito
provavelmente o que houve no caso em questão foi um erro de digitação da d.
fiscalização. Não fosse isso, haveria sido produzida alguma prova que justificasse
a majoração da penalidade, ou ainda, no mínimo do mínimo, haveria a mera
alegação de que a penalidade imposta estava duplicada em razão de
sonegação, fraude ou concluído.;
05.10.07.01. dessa forma, ainda que não se cancele integral multa de
oficio em razão da ausência da correta indicação da fundamentação legal
para a sua aplicação, ainda assim deve esse item da autuação ser reparado,
reduzindo-se o percentual da multa de oficio lançada de 150% para 75%.
05.11. Pede, ao final, que (a) seja cancelado o "Termo de Sujeição Passiva
Solidária", prosseguindo-se a discussão dos créditos autuados junto A empresa
fiscalizada; (b) seja reconhecida a decadência parcial das exigências; (c) sejam
declarados nulos os lançamentos, em razão da impossibilidade de aplicação do
arbitramento de lucros, e; (d) seja cancelada a multa de oficio de 150%, vez que
não indicada a base legal para sua aplicação ou, que seja reduzida a 75%, visto não
comprovado qualquer motivo que justificasse sua exasperação.
(...)"

A decisão de primeira instância refutou todos os argumentos trazidos pela
Recorrente e pelo Responsável Solidário, negando ambas às Impugnações.
Apenas o Solidário apresentou Recurso Voluntário, repisando a maior parte das
considerações já realizadas, negando a existência de fundamento para a sua inclusão como
solidário e aduzindo pela improcedência material da exigência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade, portanto,
dele conheço.
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000760/2007-52

Repiso que apenas o Sr. NESSIM CESAR AZAR, contribuinte solidário à
Recorrente, apresentou recurso contra a decisão de piso.
Em apertada síntese, o Solidário reapresenta os mesmos argumentos já apontados
anteriormente, quais sejam:
a) Nega a existência de fundamento para a sua responsabilização solidária;
b) Alega que parte do crédito exigido já se encontra decaído;
c) Defende a impossibilidade de arbitramento do lucro; e
d) Por fim, sustenta ser incabível a multa de ofício, especialmente com a
qualificação para 150%.

Contudo, a Recorrente aponta incoerências da decisão de primeira instância, que
teria reconhecido a precariedade dos fundamentos do Termo de Sujeição Passiva Solidária e
inovado em agregar outros fundamentos para, então, manter a solidariedade.
Entendo que tal acusação merece análise detida. Vejamos.
O Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 51 a 52) enquadra o Sr. NESSIM
CESAR AZAR no art. 124 do Código Tributário Nacional, cito o artigo:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Por sua vez, o referido Termo de Sujeição Passiva Solidária descreve o
enquadramento feito trazendo a seguinte contextualização:
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000760/2007-52

Saliento que os fatos que conduziram a caracterização da responsabilidade, pelo
referido dispositivo, são descritos suscintamente, resultando de duas breves constatações: ser o
sujeito representante das empresas sediadas no exterior e ser gerente delegado da autuada.
Também é relevante ressaltar que o Termo de Verificação e Constatação Fiscal
(fls. 53 a 57) é absolutamente silente quanto a responsabilização solidária imputada, sequer
menciona o nome do gerente-delegado, Sr. Nessim.
Ora, para a inclusão de responsáveis solidários ao sujeito passivo principal é
indispensável que a fiscalização demonstre claramente a subsunção do fato ocorrido a tipo
normativo adequado, no caso do art. 124 a solidariedade acontece apenas entre “as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”.
Evidentemente apenas ser representante legal das sócias da autuada e/ou gerente-
delegado da própria não significa, por si só, interesse na situação que constituiu os fatos
geradores.
Claramente falhou a autoridade fiscal em demonstrar tal situação.
Inclusive, como corretamente trouxe o recurso, a própria decisão de primeira
instância reconhece as falhas de fundamentação na caracterização dada, conforme se extraí dos
trechos que colaciono:
“(...)
10.01.04. Uma análise, ainda que perfunctória, de todo o acima trazido, nos
remete à possibilidade de ser atribuída razão ao interessado, quando alega que a
fundamentação legal utilizada pelo autuante, ao caracterizar a sua sujeição passiva
solidária, não foi a adequada;
10.01.04.01. isto em razão de que o reproduzido art. 124 do CTN define que são
solidariamente responsáveis (i) aquelas pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador do tributo, (ii) aquelas q a lei venha a defini-las
como tal;
(...)
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000760/2007-52

10.01.04.02. no caso do inciso I, a solidariedade somente se da quando a
obrigação tributária é devida por mais de um devedor, ao ente tributante (credor);
concorrem, portanto, entre si, os devedores, de maneira que o credor pode vir a ter
satisfeito seu crédito, exigindo-o de quaisquer dos devedores. Um dos exemplos
trazido pela doutrina acima, ilustra perfeitamente a situação: seria o caso da existência
de mais de um proprietário de determinado bem imóvel, onde o Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU) incidente sobre o mesmo, poderia vir a ser exigido de
quaisquer de seus titulares (cada um é considerado único devedor da obrigação), visto
que estes são solidariamente responsáveis pelo pagamento do tributo incidente sobre o
bem do qual são co-proprietários. Não é. a situação, efetivamente, aventada pelos
presentes autos;
10.01.04.03. já em relação ao trazido pelo inciso II do referido dispositivo legal,
há a necessidade de que a lei, de maneira expressa, determine quais seriam aquelas
pessoas as quais se atribuiria solidariedade a obrigação tributária. Há que existir,
portanto, expressa determinação legal nesse sentido, de maneira que, sem que a lei
assim o estabeleça, não poderá fazê-lo, por igual, o ente tributante, por absoluta falta
de amparo a tal; (...) Não é essa, novamente, a situação apresentada pelos
presentes autos;
10.01.04.04. de se concluir, portanto, atribuindo-se razão aos argumentos
expendidos pela interessada, que a fundamentação legal utilizada pelo autuante, por
ocasião da caracterização da sujeição passiva solidária (por meio do "Termo de
Sujeição Passiva Solidária", de fls. 46/47), não foi a adequada.
(...)” (grifou-se)
Dos excertos acima, tem-se que a decisão de piso afastou de forma expressa e
fundamentada o enquadramento dado pela Autoridade Fiscal no Termo de Sujeição Passiva
Solidária ao ora Recorrente.
Inobstante ter atestado a incorreção dos fundamentos adotados pelo Fiscal para
atribuir ao Sr. Nessim a responsabilidade solidária, a decisão de piso optou por manter a
vinculação deste para com o crédito por outros fundamentos por ela trazidos. Transcrevo-os:
“(...)
10.01.05. Retornemos, entretanto, aos fatos. Pela "Alteração e Consolidação
do Contrato Social" da empresa fiscalizada (fls. 597/608), datado de 18/12/2001,
ingressaram na condição de sócias da mesma, sociedades domiciliadas no exterior,
quais
sejam:
"CAR
TRADE
86
INVESTMENTS
LLC"
(EUA)
e
"TRANSNATIONAL ATUPORTS TRADING CORP." (Panama), ambas
representadas, no ato, por seu procurador, Sr. Nessim César Azar (CPF
113.868.898-30), conforme fls. 597/598 e 603);
10.01.05.01. ao se reportar a respeito da "Administração" da empresa
fiscalizada, assim fala tal Instrumento: "Esta sociedade será gerida e
administrada de forma isolada apenas por um gerente-delegado, nomeado pelas
sócias." , conforme pode ser visto as fls. 599 e 605 (negritos e grifos são meus).
Ao se referir as "Disposições Finais e Transitórias", mencionada avença manifesta-
se da forma seguinte: "As sócias nomeiam como gerente-delegado, com amplos,
gerais e ilimitados poderes ao Sr. NESSIM CESAR AZAR, brasileiro, etc ",
conforme fls. 607 (negritos e grifos, por igual, meus);
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000760/2007-52

(...)
10.01.05.02. o "Novo Dicionário Aurélio" (versão eletrônica), nos traz as
seguintes definições (que possam provocar algum interesse ao caso presente) a
respeito do verbete "administrar":
"1. Gerir (negócios públicos ou particulares).
2. Reger com autoridade suprema; governar; dirigir.
3. Dirigir qualquer instituição.
6. Manter sob controle um grupo, uma situação, etc. afim de obter o melhor
resultado.
10. Gerir negócios públicos ou particulares; exercer função de
administrador.".
10.01.05.03. consolidando-se, então, os teores dos excertos da "Alteração e
Consolidação do Contrato Social", conforme acima, com o reproduzido do
referido dicionário, facilmente se conclui que o Sr. NESSIM CESAR AZAR, na
condição de plenipontencidrio, tinha sob seu controle todas as atividades da
fiscalizada, visto ser esta por ele gerida e administrada de forma isolada;
10.01.05.03.01. e, muito embora ausente qualquer vinculo societário,
conforme alegado pela Impugnação apresentada e, confirmado pela "Alteração e
Consolidação do Contrato Social" acima reportada, a responsabilidade pelos
negócios da pessoa jurídica era, única e exclusiva (ou, ainda, subsidiária ou
concorrente, visto que não se pode isentar de responsabilidade as pessoas jurídicas
que lhe outorgaram os totais poderes a gerir a sociedade), da referida pessoa física,
ainda que a mando das sócias daquela. Isso, pelo simples fato de que a entidade
"pessoa jurídica" não tem "vida própria", dependendo diretamente da vontade,
ainda que em seu nome exercida, daqueles que a administram, tendo
correspondido, no caso presente, ao Sr. NESSIM CESAR AZAR;
10.01.05.04. como se não bastasse, e a comprovar tal entendimento, outro
não foi seu procedimento, ao "assinar", na condição de representante da pessoa
jurídica perante esta RFB, a "Declaração Anual Simplificada" - DIPJ/2003,
relativa ao ano-calendário de 2002, onde prestadas as informações de que a
mesma, em tal período encontrava-se na condição de INATIVA, muito embora,
posteriormente, os arquivos desta Secretaria viessem a apontar ter a mesma
auferido receitas;
10.01.05.04.01. como poderia, então, tal representante legal, ao atuar na
condição de "administrador" (gerente, dirigente, etc.), desconhecer a irregular
informação prestada em mencionada DIPJ/2003, ainda que tivesse a absoluta
ciência (poderes gerais e ilimitados) que a realidade era absurdamente
diferente???? Teria "agido" a pessoa jurídica, sem a sua interveniência???? Ou, no
mínimo, anuência???? Ainda que plenipotenciário????? Qual teria sido o real
interesse ao omitir a realidade ao fisco????;
10.01.05.04.02. poderiam vir a ser formulados mais "n" quesitos a tal
respeito, mas, ao menos em relação aos acima postos (excepcionando-se o ultimo
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000760/2007-52

deles), a resposta seria única, qual seja: N Ã O !!!!!, diante de todos os fatos acima
expostos. Quanto ao último deles — talvez o principal dos antes elencados – a
resposta já foi antecipada pelo presente voto, ou seja, a pessoa jurídica, com a
evidente aquiescência de sua administração (dada a ausência de uma "vida
própria" daquela, dai porque há que ser impulsionada pela última), buscou
esquivar-se (omitir-se) dos pagamentos dos tributos/contribuições pelos quais seria
responsável.
10.01.06. Quanto à fundamentação legal utilizada pela fiscalização, ao
buscar caracterizar a sujeição passiva solidária A. pessoa física acima, conforme já
dito, não foi, efetivamente a mais apropriada. No entanto, os fatos demonstram a
efetiva participação da mesma (administração de forma isolada, plenos e
ilimitados poderes, etc.) na administração da pessoa jurídica, de maneira a não ser
possível, em realidade, a descaracterização da solidariedade apontada;
(...)” (grifou-se)
Em resumo, a decisão de piso entende que está clara a condição de
“plenipotenciário” do contribuinte solidário, sendo impensável que todos os fatos que
concorreram para o fato gerador autuado tivessem ocorridos sem a sua anuência e participação,
devendo, portanto, haver a sua responsabilização solidária.
Ocorre que não cabe ao julgador de primeira instância buscar suprir falha
insanável, tanto do Auto de Infração quanto do Termo de Sujeição Passiva.
Conforme cediço, o processo administrativo se pauta pelos princípios da ampla
defesa e direito ao duplo grau de jurisdição, tais primados são frontalmente infringidos quando a
decisão inova a acusação fiscal, como se deu.
Ainda que o fundamento novo trazido aos autos pela DRJ de origem estivesse
corrido e justificasse a sujeição passiva solidária – o que, aliás, não é o caso -, ainda não poderia
tal decisão prevalecer, vez que afronta o direito de defesa do contribuinte solidário.
Desta forma, sendo inconteste a improcedência, por falta de fundamentação
adequada, do Termo de Sujeição Passivo, aliado a percepção da imprópria inovação intentada
pela decisão de piso, há que se dar razão ao pleito do ora Recorrente.
Por fim, consigno que tal observação já é o suficiente para se afastar a
responsabilização solidária, sendo desnecessário adentrar nos demais tópico arguidos.
Diante do exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para afastar a responsabilidade solidária do Sr. NESSIM CESAR AZAR.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000760/2007-52

Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital